Tribunal: TJBA
Processo: 0111773-23.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0111773-23.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO APELADO: LUIZ CARLOS CRUZ DA SILVA Advogado(s):SERGIO EGIDIO TIAGO PEREIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN QUANDO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Caso em Análise: 1. Apelação cível interposta por Santander Leasing S/A – Arrendamento Mercantil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de arrendamento mercantil. Questão em Discussão: 2. (i) Admissibilidade do recurso de apelação, diante da alegada intempestividade arguida em contrarrazões; (ii) Legalidade da cobrança de encargos contratuais, especialmente a comissão de permanência e os juros remuneratórios. Razões de Decidir: 3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade da apelação, uma vez comprovada a sua protocolização tempestiva por meio físico, com posterior juntada aos autos virtuais, conforme certificado nos autos. 4. No mérito, reconhece-se a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais bancárias em sede de ação consumerista, especialmente quando demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, os quais devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 5. A comissão de permanência somente é válida se não cumulada com juros de mora, correção monetária e multa. Manteve-se a sentença que determinou a revisão contratual e a restituição simples dos valores pagos indevidamente. Tese e Dispositivo: 6. Aplicam-se ao caso as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ. É válida a revisão das cláusulas contratuais bancárias quando evidenciada relação de consumo e desvantagem excessiva ao consumidor (art. 51, § 1.º, do CDC). Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 0111773-23.2009.8.05.0001 em que figuram como apelante, SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, e, apelado, LUÍZ CARLOS CRUZ DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a0 de Justiça JG23